Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LAUDO DO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição Constitucional.
2. Estabelecendo o Laudo do Psicossocial ser o melhor interesse da criança o restabelecimento paulatino do direito de visitação, inexistem razões para não acolher a sugestão apresentada.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.